Tribunal: TCU
Processo: 018.946/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2082/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar em cumprimento a determinação e recomendação contidas nos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2706/2019-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, ao senhor Marcelo Reis Magalhães e à Prefeitura Municipal de Pinhais - PR; e c) restituir os autos à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais para que prossiga com o monitoramento. 1. Processo TC- Processo 018.946/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Marcelo Reis Magalhães (XXX.505.117-XX); Prefeitura Municipal de Pinhais - PR (95.423.000/0001-00). 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania; Secretaria Especial do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.